Tribunal: STF
Processo: HC 267142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Suelb de Oliveira Souza, em favor de Gustavo Lustosa Gomes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1064013/TO.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO LUSTOSA GOMES, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que indeferiu pleito semelhante formulado no HC n. 0020780-11.2025.8.27.2700/TO. 
Consta dos autos que, em 24.11.2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, com a posterior conversão da custódia em preventiva. 
O impetrante defende a superação do óbice da Súmula 691/STF e argumenta que decisão monocrática na qual foi indeferida a liminar no Habeas Corpus originário perpetuou constrangimento ilegal flagrante, teratológico e manifestamente abusivo, a justificar intervenção excepcional. Alega a nulidade da prova por violação de domicílio sem mandado judicial e sem justa causa prévia, uma vez que a abordagem em via pública, com apreensão de ínfima quantidade de droga, não legitima o ingresso no imóvel e que não houve consentimento válido para a entrada, inclusive com admissão policial de que “a priori nós nem conversamos com ele que ia entrar na casa”, motivo pelo qual incide a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da Constituição Federal; art. 157 do CPP). 
Afirma ter havido “fishing expedition”, pois o monitoramento policial por cerca de vinte dias não foi acompanhado de representação por mandado judicial, o que revela busca probatória sem substrato fático-jurídico objetivo anterior ao ingresso domiciliar. 
Sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentos idôneos, à luz do art. 312 do CPP, por estar lastreada em elementos genéricos, como a quantidade de droga e a existência de outro processo criminal, sem demonstração concreta do periculum libertatis , em afronta ao caráter excepcional da medida. 
Ressalta que antecedentes ou ações penais em curso, por si sós, não autorizam a prisão automática e que é vedada a adoção da lógica de direito penal do autor. Assevera que medidas cautelares diversas da prisão ? especialmente monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar determinados lugares ? são suficientes e adequadas e deveriam ter sido analisadas e aplicadas antes da decretação ou manutenção da custódia extrema (arts. 319 e 282 do CPP). 
Expõe que o paciente está submetido a quadro de “estado de coisas inconstitucional” no sistema prisional do Tocantins, com interdições judiciais da Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA) em 8.12.2025, da unidade penal de Guaraí em 19.12.2025 e medidas emergenciais determinadas em Palmas em 16.12.2025, de modo que a manutenção da prisão representa tratamento cruel, desumano e degradante, incompatível com a dignidade da pessoa humana e com a Súmula Vinculante 56/STF. 
Aduz que o risco à vida e à integridade física do paciente, mantido em unidade judicialmente interditada por superlotação e colapso estrutural, caracteriza periculum in mora extremo e impõe a concessão imediata de tutela para resguardar direitos fundamentais. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. (eDOC 7).

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.12.2025. Neste writ, a impetrante requer “a CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, superando-se todos os óbices processuais, para determinar a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de GUSTAVO LUSTOSA GOMES, revogando-se sua prisão preventiva, em razão da impossibilidade material e jurídica do Estado do Tocantins de prover uma custódia minimamente digna, aplicando-se, se entender estritamente necessário, o monitoramento eletrônico; requer-se a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para, confirmando a liminar, REVOGAR a prisão preventiva do paciente, por ser sua manutenção, no atual contexto de colapso do sistema prisional tocantinense, uma medida que configura tratamento cruel, desumano e degradante, em violação direta à Constituição da República e à dignidade da pessoa humana.”
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o presente não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas indeferimento do próprio habeas corpus, por meio de decisão recorrível através de agravo regimental.
Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Além de presentes todos os requisitos da preventiva, registrou-se que o paciente já responde por outra ação penal datada de 2024, a revelar potencial reiteração delitiva. (eDOC 2, p. 20)
Apesar do inconformismo da impetrante, reputo acertada a decisão proferida no STJ que não vislumbrou qualquer ilegalidade a ser reparada.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente